Tribunal: TJDFT
Processo: 0706752-81.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE FATOS APURADOS E SENTENCIADOS EM FEITOS DISTINTOS. IMPROCEDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cabe ao Juízo da Execução Penal a análise do pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 66, III, a, da LEP, mormente quando os crimes tidos por continuados foram apurados e sentenciados em feitos distintos, inclusive distribuídos, nesta Instância ad quem, a Relatores diferentes. Na realidade, é inviável a apreciação da continuidade delitiva em sede recursal, devendo eventual pedido de unificação de penas ser dirigido ao Juízo das Execuções Penais. Precedentes.
2. Apelo conhecido e desprovido.